Tribunal: TJMT
Processo: 1020942-55.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020942-55.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), TATIANE A. DE PAULA - CHURRASCARIA - CNPJ: 20.704.272/0001-80 (APELADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), TATIANE ASSUNCAO DE PAULA - CPF: 719.027.081-72 (ASSISTENTE), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ASSISTENTE), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ASSISTENTE), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), TATIANE A. DE PAULA - CHURRASCARIA - CNPJ: 20.704.272/0001-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO
EX TUNC
- ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN – NULIDADE DA CDA E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DA EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 85, §2o, II, DO CPC - CAUSA DE BAIXO VALOR ECONÔMICO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – CRITÉRIOS DO ART. 85, §8o, DO CPC - RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DA REQUERENTE.

1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado na Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível e, portanto, deve ser custeada pela receita de impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN.

2 - Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc,
o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito
ex nunc
com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

3 – Nas hipóteses em que o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico, é permitido ao magistrado, com arrimo no §8o do art. 85 do CPC, fixar a condenação de sucumbência por apreciação equitativa, observados s critérios dos incisos do §2o do mesmo dispositivo legal.

Recurso do Estado desprovido. Recurso da requerente a que se dá parcial provimento.

R E L A T Ó R I O

A
hipótese dos autos contempla recursos de apelação cível interpostos tanto pelo ESTADO DE MATO GROSSO como pela requerente TATIANE A. DE PAULA – CHURRASCARIA - ME insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá- MT que, nos autos de

Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1020942-55.2020.8.11.0001, promovida pela empresa apelada contra o Ente Público Fiscalizador, em síntese, acolheu

os pedidos externados na exceção de pré-executividade para reconhecer da nulidade da CDA 20181113818, que instruiu a ação, ante a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio e, em ato subsequente, condenou o Ente Público Fiscalizador ao pagamento em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §3o, I

c/c §4o, III, do Código Procedimental Civil (Id. 189314707).

I
nconformado com o provimento jurisdicional de Primeira Instância o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou insurgência recursal, oportunidade em que visa à reforma da decisão sob os argumentos a saber:

1 – Basicamente, defende a legalidade da cobrança da TACIN no caso ora jurisdicionado, ao fundamento de que a matéria deve ser analisada à luz do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual n. 1003057-65.2019-65.2019.8.11.0000,
que à época da apresentação das razões recursais encontrava-se pendente de julgamento.

2 – Argumenta que foi deferida a providência liminar requestada nesta ação, no sentido de suspender, até seu julgamento final, os efeitos do artigo 100 da Lei Estadual 4.547?82, que instituiu a TACIN, não tendo sido atribuído qualquer efeito retroativo a esse respeito, embora fosse possível.

3 – Prossegue aduzindo que, ao deferir a liminar, este Egrégio Tribunal sinalizou que fará modulação dos efeitos, de forma a não alcançar as relações jurídicas havidas antes da concessão do provimento liminar. De forma que é necessário o reconhecimento da regularidade dos débitos cobrados a título de TACIN discutido nestes autos, eis que a modulação prospectiva de efeitos poderá ser a medida adotada.

Forte nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, com a finalidade de que seja reconhecida hígida a cobrança da TACIN discutida nestes autos
(Id. 189314708).

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei
(Id. 189314718 e 189456156).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso apresentado pelo Estado de mato Grosso (Id. 189314715).

Por sua vez, a requerente TATIANE A. DE PAULA – CHURRASCARIA – ME apresentou recurso apresentando insurgência contra a fixação em honorários advocatícios na instância de piso, que se verificou em observância ao art. 85, §3o, I, do CPC, ou seja, sobre o valor da causa atualizado. Argumenta que, por se tratar de ação de baixo valor econômico, cuja condenação na forma posta pelo togado singular resultaria em R$ 248,69 (duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos), não remunera com dignidade o profissional da advocacia.

Continua aduzindo que a hipótese contempla condenação em honorários por equidade, na forma prevista no art. 85, §8o, do CPC, sugerindo, nesse contexto, que a condenação seja arbitrada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sem prejuízo da majoração prevista no §11 do mesmo dispositivo legal.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que a condenação honorária seja fixada de forma equitativa (Id. 189456156).

Recurso tempestivo. Sem preparo, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO visando à reforma da decisão proferida na instância de piso pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1020942-55.2020.8.11.0001, ajuizada pela empresa TATIANA A. DE PAULA – CHURRASCARIA - ME contra o Ente Público Fiscalizador, visando à nulidade do débito consubstanciado na CDA n. 20181113818, cuja decisão foi conclusiva pela procedência do incidente processual para declarar a nulidade da CDA, referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, ante a inconstitucionalidade da cobrança, assim declarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2808/SE.

Descontente com a resposta jurisdicional de primeira instância e objetivando sua reforma, o ESTADO DE MATO GROSSO aporta junto a este Sodalício com recurso de apelação cível argumentando sobre a legalidade da exação, ao fundamento de que a matéria deve ser analisada à luz da ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que, até então, encontrava-se pendente de julgamento.

Passo à análise recursal:

Voltando ao caso concreto, faço consignar que o cerne do recurso repousa apenas quanto à legalidade da cobrança da exação referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, aqui consubstanciada na CDA n. 20181113818.

De proêmio, de simples leitura dos artigos 77 e 78 do Código Tributário Nacional pode-se subtrair que a TAXA é um tributo que possui certas características, sendo que as principais delas, à luz da hipótese versanda, são as de que a sua instituição e validade derivam do poder de polícia do Estado -
vejamos
:

Art. 77 - As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Parágrafo único – A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas. (Vide Ato Complementar n. 34, de 1967).

Art. 78 - Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (Redação dada pelo Ato Complementar n. 31, de 1966).

É possível ainda deduzir como características determinantes para o deslinde da causa, o fato de que as taxas precisam regular serviço público específico e divisível, significa dizer que, dentre os serviços prestados pelo Estado à coletividade, os únicos passíveis de cobrança via taxa são aqueles em que é possível individualizar a cobrança, a exemplo da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo Domiciliar.

Diametralmente contrário, a Taxa de Iluminação Pública e a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN não são passíveis de serem individualizadas, ou seja, não é um serviço público específico e divisível.

Quanto ao tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do RE n. 143.245/SP, sob o rito de Repercussão Geral (Tema 16), pacificou a matéria, nos seguintes termos:

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação a atuação do Município em tal campo.

(RE 643247, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, Julgado em 01/08/2017, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe 292 DIVULG. 18/12/2017).

Num segundo momento, o Plenário da Suprema Corte de Justiça, ao julgar a ADI n. 2.908 (DJ 11/10/2019, publicada em 06/11/2019), por maioria de seus membros, reafirmou sua jurisprudência e declarou inconstitucional o dispositivo da legislação estadual sergipana que permitia a instituição da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, restando deliberado pela unanimidade de seus membros que este tributo tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo Corpo de Bombeiros, sendo de utilidade genérica e devendo ser custeada pela receita dos impostos. Firmou-se, assim, precedente de Plenário específico sobre a questão e por unanimidade de votos, impondo respeito a esse entendimento. O julgamento está sintetizado na ementa que trago à ilustração.

AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TRIBUTÁRIO – LEI SERGIPANA N. 4.184/1999 – INSTITUIÇÃO DE TAXAS REFMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO – ANÁLISE DE SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS E PÂNICO – AÇÃO DIREITA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1 - As taxas são tributos vinculados a uma atividade Estatal dirigida a sujeito identificado ou inidentificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2 – A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especialidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores da cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele flui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).

3 – A taxa anual de Segurança Contra Incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo Corpo de Bombeiros sendo de utilização genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

4 – A Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia (...).

5 – Ação Direta de inconstitucionalidade Julgada parcialmente procedente. (DJe 06/11/2019 – ADI 2908).

Ainda sobre a questão, recentemente, em sede de Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ilegitimidade da cobrança da TACIN - Taxa de Segurança Contra Incêndio pelo Estado de Mato Grosso,
veja-se:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – SEGURANÇA PÚBLICA – SERVIÇO FERAL E IDIVISÍVEL – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO – PRECEDENTES TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL – DIVERGÊNCIA CONFIGURADA – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora. (RE 1179245 AgRg-EDv, Relator (a): CÁRMEM LÚCIA, Tribunal Pleno, Julgado em 15/03/2021, PJe Dje-055 DIVULG 22-03-2021 – PUBLIC 23-03-2021).

Como se não bastasse, é importante observar que o acórdão proferido na ADI 2908 (DJe 11-10-2019, Publicação 06-11-2019), pelo STF, que declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, cujo ementário já foi trazido à conferência, foi objeto de embargos de declaração, sede em que o Supremo Tribunal Federal decidiu afastar a aplicação do entendimento anteriormente deflagrado pelo então Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, de que a declaração de inconstitucionalidade da TACIN, com eficácia
ex tunc,
resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020. A decisão proferida nos embargos declaratórios restou assim sintetizada:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, – OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL –IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art., 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2 –
A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácias a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.
(Grifei).

De forma que, no acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2908/SE, não ocorreu a modulação dos efeitos e, nesse passo, prevalece a regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado, segundo a qual a declaração de inconstitucionalidade tem efeito
ex tunc,
retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascedouro (STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, Relator Ministro Luiz Fux, Publicado DJe em 09-04.2012).

Ademais, para elucidação da celeuma não se pode desvencilhar do fato de que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade ou, ainda, inconstitucionalidade parcial sem redução de texto tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos Órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública em todas as suas esferas.

Sobressai-se daí que, ao contrário das alegações externadas pelo defensor dos direitos do ESTADO DE MATO GROSSO, não há o que se falar em observância do
efeito
ex nunc
, em razão do que restou decidido pelo Órgão Especial deste Sodalício, na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000.

A partir dessas considerações, por corolário lógico, no campo da jurisprudência contemporânea deste Areópago, podemos verificar, com clareza solar, que o entendimento deflagrado caminha no sentido do que foi alinhavado pela eminente Ministra Carmem Lúcia, relatora da ADI n. 2908. Dentre outros, delineio o presente julgamento com os ementários, a seguir:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – ILICITUDE DA TACIN – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, o seja, ex tunc, o que implica na ilicitude do lançamento da TACIN.

(N.U. 1005286-90.2022.8.11.0000, Relator, Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Julgamento proferido em 06/06/2023).

EMENTA

RECURSO DE APELÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – ILEGALIDADE VERIFICADA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DE FEITO – EXISTÊNCIA DE OUTROS FATOS GERADORES – APLICAÇÃO ART. 1013, §3o, III, DO CPC – TAXA DE INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI N. 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – APLICAÇÃO DE EFEITO EX TUC – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE REGISTRO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NO LIVRO DIGITAL DE REGISTRO DE SAÍDAS DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD) – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – REURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não se deve dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo são estipulados por lei em sentido estrito e não por decreto.

2 – Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

3 – Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra gral, ou seja,
em tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. PRECEDENTES DO TJMT.

4 – As obrigações tributárias acessórias são os deveres instrumentais exigidos pelo sujeito ativo com o intuito de assegurar o interesse da arrecadação dos tributos e também para facilitar a atividade de fiscalização no sujeito passivo.

5 – Mesmo sendo indevido o recolhimento do imposto, a obrigação acessória continua existindo. PRECEDENTES DO STJ.

(N.U 1009030-41.2020.8.11.0040, Relator, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado em 04/04/2023.

Abro aqui um importante parêntese, até porque a questão tem sido objeto de incansáveis embargos declaratórios, para consignar que nem mesmo o novo Tema 1282, afetado à sistemática de repercussão geral, relativo ao julgamento do RE 1417155, tem o condão de agasalhar a pretensão do Ente Público Fiscalizador em atribuir a legalidade do débito em execução ou para sobrestar a execução até o julgamento do Tema. Justifico:

Ao apreciar a questão apresentada no Tema 1282, no RE 14117155 o Excelentíssimo relator Min. Dias Toffoli, em decisão unipessoal, fez constar entendimento pela
“existência de matéria constitucional e pela repercussão geral do tema relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção contra incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estado-membros, submetendo o caso à apreciação dos demais Ministros da Corte”.

Não obstante, sabe-se que em matéria de repercussão geral a suspensão dos processos referente à questão debatida, prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC, não acontece de forma automática e necessária ao reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no
“caput”
do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

Assim, apesar de o relator ter reconhecido a matéria constitucional debatida naqueles autos relevante do ponto de vista jurídico, social e econômico, ultrapassando o interesse subjetivo das partes, não determinou que os processos correlatos, em andamento, devessem ser suspensos até o julgamento do Tema, de forma que prevalece o entendimento exaustivamente externado em linhas outras.

Sobre essa questão, trago à colação recentíssimo julgamento deste Tribunal, no Recurso de Embargos de Declaração n. 0001137-27.020.8.11.0004, em que foi relator o Des. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, sintetizado no ementário, a seguir:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TACIN – TAXA DE SEGURANÇA DE COMBATE AO INCÊNDIO – FUNDAMENTADO – ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC, INEXISTÊNCIA – TEMA 1282 DO STF NÃO SOBRESTADO – MERO IINCONFORMISMO –REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Aplicação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que disciplina os casos de cabimento de embargos de declaração para esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradições, suprimento de omissão ou correção de erro material.

À vista de tudo que foi exposto, não há um diminuto de dúvidas de que o título objeto do presente recurso, e que instrui a ação executiva fiscal, já mencionado, no que se alude à ausência de recolhimento da TACIN está acobertado pela ilegalidade e inconstitucionalidade, devendo ser aplicada à hipótese o
efeito ex tunc
, em conformidade com o que foi esclarecido.

Conclui-se, portanto, que a decisão agravada está longe de atrair a modificação pretendida pelo Ente Público, visto que seus fundamentos permanecem hígidos, pelo que devem ser mantidos.

Quanto ao recurso promovido pela requerente TATIANA A. DE PAULA – CHURRASCARIA – ME, em que visa a reforma da decisão de primeiro grau no ponto em que condenou o Ente Púbico Fazendário ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, penso que o recurso merece o provimento almejado.

Revisitando mais uma vez o caderno processual, constata-se que o valor da causa atualizado à época da prolação do ato sentencial perfazia um montante aproximado de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), de forma que a condenação em honorários nos moldes fixada pelo Juízo primevo resulta em um montante de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), importância que, a meu ver, não é suficiente para remunerar o trabalho desenvolvido pelo ilustre causídico defensor dos direitos da apelante, ainda mais se levado em consideração o zelo em que conduziu a ação, apresentando não só a peça madrugadora da ação anulatória mas, também, impugnação à contestação, contrarrazões ao recurso e agora a peça recursal.

Não se está aqui ignorando a regra geral de arbitramento aparelhada no artigo 85, §2o, do Código Procedimental Civil. Não obstante, não se pode desvencilhar do fato de que na hipótese em julgamento o percentual aplicado sobre o valor da causa atinge quantia ínfima, como se infere da hipótese concreta.

De forma que o espírito do legislador pátrio ao editar o §8o do art. 85 do CPC foi justamente o de sanar essa questão, permitindo a fixação por apreciação equitativa do juízo, a fim de evitar remuneração irrisória aos profissionais da advocacia.

No campo da jurisprudência deste Sodalício, tem-se que o entendimento que vem sendo deflagrado é no sentido de adotar a apreciação equitativa nas hipóteses de demandas com valor da causa ou do proveito econômico baixo, que, tal como ocorre na hipótese em julgamento, geraria verba honorária irrisória –
nesse sentido
:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – HONORÁRIOS EM VALOR IRRISÓRIO- APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – CRIITÉRIOS DO ARTIGO 85, §8o DO CPC – OMISÃO CONSTATADA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEDM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição omissão ou erro material (CPC 1.022).

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo ou muito alto (interpretação sistêmica), como no caso, o juiz ficará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observado o disposto nos incisos do §2o do artigo 85. Inteligência do artigo 85, §8o do CPC.

(N.U. 1052454-33.2020.8.11.0041; Relatora ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES; Julgado em 03/07/2024).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIRETO FUNDAMENTAL À VIDA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSS – VALOR INESTIMÁVEL – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É abusiva a cláusula contratual que exclui medicamento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, pois o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. A teor do que estabelece o §8o do art. 85 do CPC, nas causas em que o valor for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o (TJ-MT 1027396-62.2019.8.11.0041; Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Julgado em 20/11/2020).

Diante desse cenário, considerando as particularidades da ação em julgamento, em uma apreciação equitativa, sobressai-se que a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), já observando o permissivo de majoração disposto no art. 85, §11 amolda-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade que o caso requer, à luz do art. 85, §§2o, 8o e 11, todos do Código Procedimental Civil.

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso articulado pelo ESTADO DE MATO GROSSO

e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso manejado pela empresa TATIANE A. DE PAULA – CHURRASCARIA – ME, para fixar a condenação em honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024